Tribunal: STF
Processo: HC 123652
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INADMISSIBILIDADE. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ART. 297 DO CP. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 



    1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. 



    2. A denúncia narra de forma clara e objetiva os fatos supostamente delituosos, com a indicação dos elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, de modo a permitir, àquele que sofre a persecução criminal, o pleno exercício do direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    3. Não há como avançar nas alegações sobre a veracidade, ou não, dos fatos imputados, questões que serão apuradas no âmbito da ação penal originária, impossível de ser avaliada nesta via processual.



    4. Não se trata de acusação de falsificação de fotocópia de documento público não-autenticada, ou de sua utilização, o que, em tese, poderia implicar na inidoneidade do suposto documento para ilaquear a fé pública. O que se tem descrito é que a referida cópia seria um elemento de informação que demonstraria a existência de duas versões de um mesmo contrato administrativo, cuja utilização do escrito supostamente falsificado teria gerado prejuízos à municipalidade, ou seja, consequências no plano jurídico.



    5. Ordem denegada.